Tribunal: TJMT
Processo: 1015279-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015279-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), MARIAH CARVALHO QUEIROZ LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.032.291-43 (AGRAVADO), MARIAH CARVALHO QUEIROZ LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.032.291-43 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015279-55.2025.811.0000

AGRAVANTE:
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

AGRAVADO:
MARIAH CARVALHO QUEIROZ LIMA OLIVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTERPOSTOS NOS AUTOS PRINCIPAIS. ERRO FORMAL SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Credisis Primacredi Cooperativa de Crédito contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Executiva de Título Extrajudicial no 1007679-033.2024.811.0037, que determinou o desentranhamento e a redistribuição dos embargos à execução em autos apartados, conforme art. 914, §1o, do CPC. A agravante pleiteia a rejeição liminar dos embargos à execução, sustentando afronta ao devido processo legal e ao princípio da legalidade processual, por terem sido opostos nos próprios autos executivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de embargos à execução nos próprios autos executivos constitui vício insanável que enseja rejeição liminar ou se admite o saneamento mediante desentranhamento e redistribuição em autos apartados, nos termos dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação do rigor formal previsto no art. 914, §1o, do CPC, permitindo a concessão de prazo para sanar o vício de protocolização dos embargos à execução, quando tempestivos e ausente má-fé.

O Código de Processo Civil consagra os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia da decisão de mérito e da cooperação processual, valorizando a solução do mérito em detrimento de nulidades meramente formais.

O protocolo dos embargos à execução nos autos principais, embora formalmente inadequado, pode ser convalidado por desentranhamento e redistribuição, desde que não cause prejuízo à parte contrária.

A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência majoritária e no ordenamento jurídico, garantindo a efetividade jurisdicional, a razoável duração do processo e a segurança jurídica, sem violação aos princípios da legalidade ou isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação dos embargos à execução nos próprios autos executivos, embora em desacordo com o art. 914, §1o, do CPC, constitui vício formal sanável mediante desentranhamento e redistribuição, desde que os embargos tenham sido opostos tempestivamente e não causem prejuízo à parte contrária.

O princípio da instrumentalidade das formas e a primazia da decisão de mérito autorizam o saneamento de vícios formais que não acarretem prejuízo, em respeito à efetividade processual e à cooperação entre os sujeitos do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 188, 277, 283 e 914, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1807228/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.09.2019; TJ-MT, AI 10021331520238110000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 11.07.2023; TJ-GO, Ap. Cív. 5081026-57.2017.8.09.0051, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, j. 26.04.2018; TJ-DF, Ap. Cív. 0716541-50.2018.8.07.0007, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 25.09.2019.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015279-55.2025.811.0000

AGRAVANTE:
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

AGRAVADO:
MARIAH CARVALHO QUEIROZ LIMA OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
, nos autos da
Ação Executiva de Título Extrajudicial no 1007679-033.2024.811.0037
, que determinou o desentranhamento e a redistribuição dos embargos a execução em autos apartados, nos termos do art. 914, §1o, do CPC.

Inconformado, a agravante sustenta que o equívoco na forma de interposição dos embargos a execução deveria ensejar sua rejeição liminar, por afronta à norma processual, pugnando pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada.

Sustenta que a apresentação dos Embargos à Execução no próprio processo executivo constitui afronta direta à norma processual vigente, sendo vedada a regularização posterior mediante simples desentranhamento e redistribuição, sob pena de se estimular a informalidade processual e comprometer a segurança jurídica do rito executivo.

Aduz que a decisão recorrida viola o princípio da legalidade processual e da isonomia, ao permitir que a parte executada pratique ato manifestamente inadequado sem as consequências legais decorrentes de sua inobservância.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, pelo provimento do recurso, com a consequente reforma das decisões que redistribuíram os Embargos à Execução, reconhecendo sua rejeição liminar em razão da inadequação da via eleita, diante da ausência de protocolo em autos apartados, como exige o §1o do art. 914 do CPC.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 283239853.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 286612451.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 292233872.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

A controvérsia cinge-se à admissibilidade dos embargos à execução opostos nos próprios autos da execução, ao arrepio do comando previsto no art. 914, §1o, do Código de Processo Civil.

Em que pese os embargos a execução, conquanto tenham sido manejados em sede própria inadequada, o jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a rigidez formal do art. 914, §1o, do CPC, reconhecendo a possibilidade de concessão de prazo para que a parte saneie o vício de protocolização dos embargos no bojo dos próprios autos da execução, quando tempestivamente opostos e ausente má-fé.

Ademais, importante ressaltar que o CPC adotou a teleologia da busca efetiva da pacificação social mediante resposta jurisdicional de mérito e, nesse sentido, abarcou os princípios da fungibilidade, instrumentalidade das formas e necessidade de prejuízo:

“Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.”

No caso em apreço, não se evidencia a plausibilidade das razões recursais, ainda que o art. 914, §1o, do CPC determine que os embargos à execução sejam autuados em autos apartados, a jurisprudência majoritária tem admitido, com respaldo nos princípios da instrumentalidade das formas, da razoável duração do processo e da efetividade jurisdicional, que o vício formal seja sanado com o desentranhamento e redistribuição dos embargos, desde que opostos tempestivamente e inexistente prejuízo à parte adversa.

Ademais, não desconheço de posicionamento diverso a qual entende que os fatos aqui são verberados como erro grosseiro, entretanto coaduno que deve haver cooperação processual entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, consubstanciando a busca da pacificação social, nos termos do art. 6o do CPC.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUTIVA DE ALUGUEIS E ENCARGOS DE LOCAÇÃO COM BASE EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO – VÍCIO SANÁVEL – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1o, do CPC/2015. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam -se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4.
Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015. 5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 6. Recurso especial conhecido e não provido."
(STJ – 3a Turma - REsp 1807228/RO - Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Rel. p/ Acórdão Min. NANCY ANDRIGHI – Julg. 03/09/2019) (TJ-MT - AI: 10021331520238110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS AUTUADOS EM AUTOS APARTADOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO.
1. Em homenagem ao princípio da instrumentalidade e da fungibilidade, estando os Embargos Monitórios tempestivos e com clara intenção de apresentar defesa, devem ser recebidos como resposta à ação monitória e, com isso, analisados pelo juízo a quo. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO 5081026-57.2017.8.09.0051, Relator: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Goiânia - 18a Vara Cível e Ambiental, Data de Publicação: 26/04/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. EMBARGOS À MONITÓRIA. AUTOS APARTADOS. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. BOA-FÉ PROCESSUAL. APRESENTAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA
. 1. Nos termos do art. 702 do Código de Processo Civil - CPC, os embargos á ação monitória devem ser apresentados nos mesmos autos, porquanto possuem natureza jurídica de defesa processual. 2. Contudo, em consonância com a teleologia do CPC a respeito da prevalência da cooperação entre os sujeitos processuais e da pacificação social mediante resolução das crises jurídicas, o excesso de formalidade não se sobrepõe à efetividade processual, quando presentes os requisitos da fungibilidade, a saber, o oferecimento dos embargos à ação monitória dentro do prazo processual e a existência de boa-fé objetiva da embargante, demonstrada pela dúvida objetiva. 2.1. No presente caso, malgrado tenham sido os embargos opostos em autos apartados, aplicam-se os princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas e da efetividade processual, razão pela qual devem ser recebidos como meio de defesa nos autos principais, mormente quando patente a intenção defensiva da embargante e ausente prejuízo à embargada, bem como porque assim se atinge a finalidade do instituto. 3. Apelação provida. Sentença cassada. (TJ-DF 07165415020188070007 DF 0716541-50.2018.8.07.0007, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 25/09/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/10/2019 . P.:Sem Página Cadastrada.)

Ao arremate, constata-se que a decisão agravada não merece reforma, pois está em plena conformidade com o ordenamento jurídico, tendo aplicado corretamente os princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito, ao admitir a possibilidade de saneamento do vício formal na protocolização dos embargos à execução nos próprios autos, garantindo a efetividade processual e a cooperação entre as partes, sem qualquer prejuízo à parte adversa, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025